Tribunal: TJES
Processo: 0001629-50.2019.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001629-50.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNER MARIANO NUNES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0001629-50.2019.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AGNER MARIANO NUNES, VICTOR MARIANO NUNES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BENEVENUTI SANTOLINI - ES23992-A
Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO COELHO MARINS - ES24014-A

VOTO

E. Câmara.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHECE-SE dos recursos interpostos.

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelos réus
AGNER MARIANO NUNES
e
VICTOR MARIANO NUNES
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, Dr.ª LARA CARRERA ARRABAL KLEIN, que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a ação penal,
condenando o primeiro (AGNER)
como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (homicídio qualificado por motivo fútil), na forma do artigo 29, §1º (causa de diminuição pela participação de menor importância), ambos do Código Penal, à pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão no regime inicial fechado, e,
o segundo (VICTOR)
, como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima), do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, negando aos acusados o direito de recorrerem em liberdade.

Sobre os fatos, narra a denúncia que:

“(...) no dia 28 de setembro de 2019, na Rua Crispim Braga, Morro da Palha, no bar do “Fiin”, neste Município e Comarca (Mimoso do Sul/ES), os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, desferiram golpes com objeto perfuro-cortante contra o nacional Jorge Mário Gomes Pereira, ceifando a vida da vítima.

Segundo se depreende, nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, os denunciados estavam no bar e passaram a discutir. Ato contínuo os denunciados passaram a agredir fisicamente a vítima.

Posteriormente, no endereço supracitado, os denunciados, com uma arma branca efetuaram golpe fatal pelas costas da vítima (laudo de exame de corpo de delito à fl. 115/117), ocorrendo o resultado morte do cidadão Jorge Mário Gomes Pereira.

O motivo é fútil, pois os denunciados mataram a vítima em razão de uma discussão no bar.

O recurso dificultou a defesa da vítima, pois os denunciados, de forma súbita, agarram a vítima, e golpeou-a pelas costas, utilizando-se de arma branca. (...)”

Nas razões recursais, a defesa de AGNER sustentou a nulidade da decisão por ser manifestamente contrária à evidência dos autos, sob a alegação de insuficiência probatória, já que o autor das facadas foi o corréu Victor (seu irmão). Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena-base, ante a boa conduta social do réu. Além disso, pleiteou o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, reconhecida nas circunstâncias judiciais, alegando para tanto que a qualificadora do motivo fútil havia sido reconhecida pelos jurados.

Por seu turno, a defesa de VICTOR destacou a nulidade da decisão por ser manifestamente contrária à evidência dos autos, sob a alegação de que não haveria elementos para se falar nas qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, devendo as mesmas, portanto, serem afastadas. Por fim, requereu a fixação da pena-base ao seu patamar mínimo legal e a aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

As defesas pretendem a cassação da decisão do Tribunal do Júri, sustentando ser manifestamente contrária à prova dos autos, sujeitando, por conseguinte, os apelantes a novo julgamento.

Tenho que sem razão.

A materialidade restou comprovada por meio do Boletim Unificado, Auto de Apreensão e Laudo Cadavérico.

No que se refere às autorias, tenho que restou demonstrado por meio da prova circunstancial e testemunhal, colhida ao longo da instrução criminal.

Conforme se depreende das provas produzidas em Juízo, o próprio apelante VICTOR, embora alegue uma suposta legítima defesa, afirmou em seu interrogatório que atingiu a vítima com um golpe de facão, saindo do local e, logo em seguida, retornou e golpeou a vítima com uma faca.

Por sua vez, o apelante AGNER, por ocasião do interrogatório em juízo, afirmou que estava na companhia de Victor (seu irmão) quando este retornou ao local dos fatos, bem como que, na ocasião, portava um “porrete” e também atingiu a vítima com este objeto (mídia à fl. 346).

Ademais, as testemunhas presenciais dos fatos, também ouvidas sob o crivo do contraditório, afirmaram que o acusado AGNER agrediu fisicamente a vítima, enquanto que VICTOR a golpeou com uma faca.

Portanto, após detida análise do conjunto probatório trazido aos autos, bem assim das razões das defesas, tenho que há nos autos provas suficientes a sustentar de forma segura, a decisão do Conselho de Sentença em condenar os ora apelantes pela prática que lhes foi imputada.

Uma vez oportunizado aos jurados emitir um juízo de valor acerca da situação a eles relatada, tanto pelos acusados quanto pelas testemunhas ouvidas, a opção deles por uma das interpretações possíveis, com base na prova apresentada, não caracteriza a decisão como manifestamente contrária à prova dos autos, haja vista que o conjunto probatório viabiliza a conclusão a que chegaram.

Assim, em que pesem as razões despendidas pelas defesas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos em face da versão acolhida pelos jurados.

Desta forma, verifico que o Conselho de Sentença optou pela versão que entendeu mais razoável, para condenar os apelantes pela prática do delito de homicídio qualificado, de forma que não procede a alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“(...)
2. O entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça é o de ser possível a anulação de uma decisão do Tribunal do Júri, sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos, somente quando não houver elemento mínimo de prova a dar suporte à versão acolhida pelo Conselho popular. Porém, comportando o acervo probatório dupla versão dos fatos, é descabida a anulação do veredicto
. (...)” (
STJ,
REsp 1782632/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 01/10/2019, meu grifo).

Assim, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos e levando-se em conta, em acréscimo, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. Somente, repita-se, aquela decisão que não encontra qualquer arrimo na prova do processo é que autorizará novo julgamento com base no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Sendo assim, deve ser mantida inalterada a decisão proferida pelo Tribunal Popular, com base no Princípio da Soberania dos Vereditos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB/88).

Inclusive, neste sentido é o parecer apresentado pelo eminente Procurador de Justiça Dr. ADONIAS ZAM:

“(...) Desse modo, é possível constatar, que a versão dada pelos Réus não foi suficiente para convencer os Jurados, que optaram por negar a absolvição aos acusados, ressaltando que as provas coligidas aos autos foram totalmente desfavoráveis as suas teses defensivas.

In casu
, agindo com animus necandi, os Apelantes tentaram contra a vida da vítima, sendo Agner o que incitou Victor a desferir a facada em Jorge.

Neste diapasão, a autoria restou cabalmente demonstrada na pessoa dos Apelantes, não havendo que se falar em anulação do julgamento, pois as provas foram capazes de demonstrar as autorias imputadas.

Aliás, não fica difícil concluir, e repito, que o júri optou por uma das versões que lhe foram apresentadas, não podendo ser traduzida a decisão dos jurados como contrária a prova dos autos, eis que a prova é toda desfavorável aos Apelantes.

[...]

Neste diapasão, ante a consistência do veredicto dos jurados frente às provas produzidas ao longo da instrução criminal, não há que se falar em anulação da sentença, mormente diante da soberania inerente ao mesmo. (...)”

Portanto, deve ser mantida a decisão combatida, pois se constata a presença de elementos nos autos que corroboram a tese vencedora, de modo que, por respeito a garantia da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, protegida constitucionalmente, rejeito o pedido de cassação do veredicto proferido pelo Conselho de Sentença.

DO PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
.

Pugna a defesa de VICTOR pela cassação do veredicto do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrário à prova dos autos. Afirma que as qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa do ofendido não se configuraram, devendo, portanto, serem afastadas.

Entretanto, melhor sorte não lhe socorre.

No que tange à qualificadora prevista no artigo 121, §2º, inciso II, do Código Penal, registro que motivo fútil é aquele insignificante, banal.

A legislação específica limita o reconhecimento da qualificadora a situações que efetivamente revelem a futilidade do motivo. GUILHERME DE SOUZA NUCCI esclarece:

“Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral” (in Código Penal comentado, 4ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, 2003).

Nesse ponto, saliento que existe nos autos uma versão no sentido de que o apelante VICTOR ceifou a vida da vítima Jorge Mário em razão desta tentar separar uma briga entre o próprio apelante e a testemunha Jefferson, que não teria sido aceita pelo acusado, razão pela qual desferiu espontaneamente os golpes de facas contra a vítima, sem nenhuma provocação ou ameaça desta.

Sobre a motivação, a testemunha Jefferson, disse que:

“(...) na data dos fatos chegou ao Bar do Fiin por volta das 17:30 horas (...) QUE quando chegou ao local viu a vítima sozinha, mas que passado algum tempo a viu acompanhada dos irmãos "VITAO" e "CASCÃO", sendo que aparentemente estava tudo bem entre eles (...)
QUE "VITAO" teve um desentendimento com "PIU" acerca de duas semanas e tentou arrumar confusão com este dentro do bar, ameaçando-o com uma faca; QUE quando "PIU" foi embora do bar, 'VITAO" e "CASCÃO" correram para o beco que dava acesso a rua em que passaria "PIU", mas foram impedidos pela vítima; QUE "VITAO" ficou com a vítima do lado de fora do bar enquanto "CASCÃO" foi ao encontro do declarante, levantou a camisa mostrando que estava com urna faca na cintura e disse a ele que não se metesse no problema entre o "VITAO" e o "PIU" se não iria sobrar para ele também
; QUE a faca era pequena, tipo de cozinha, de cabo marrom; QUE o declarante disse que não queria saber de problema entre os dois e perguntou se "CASCÃO" queria resolver as coisas como homem, ao que o mesmo se esquivou (...) QUE "VITAO" se aproximou do declarante perguntando "se ele se recordava do tapa que havia dado nele quando ainda era menor de idade", momento em que tentou acertar o rosto do declarante com um chute e não alcançando, desferiu um soco em seu pescoço; QUE o declarante correu de volta para o bar, pois sabia que "VITAO" havia escondido um facão de cabo branco no padrão de energia próximo de onde estavam; QUE em ato contínuo, o declarante ligou para seu cunhado, o policial militar ALEX, o qual informou que estava atendendo uma ocorrência naquele momento;
QUE tendo presenciado todo o ocorrido, a vítima foi conversar com 'VITAO" para que não fizesse aquilo com o declarante, já que o problema não era com ele, mas com o irmão dele; QUE nesse momento, 'VITAO" ficou nervoso com a vítima e desferiu golpes com a lateral do facão (pranchada) na mesma, sendo que populares conseguiram conter VITAO" e tomar o facão das mãos deste; QUE 'VITAO" ainda pegou pedras para acertar a vítima; QUE 'VITAO" e CASCAO" correram para casa deles e retornaram juntamente ao outro irmão de nome "FELIPE", vulgo "BURRINHO"; QUE era possível ver que "CASCAO" estava com uma barra de ferro enrolada em uma camisa de cor azul e também com um pedaço de pau; QUE 'VITAO" descia a rua sem camisa com alguma coisa dentro do short; QUE todos três se aproximaram da vítima e quando esta levantou o braço para dizer que não queria problema, 'VITÃO" esfaqueou as costas da vítima enquanto "CASCAO" lhe desferia um golpe com pedaço de madeira; QUE a vítima foi sozinha para dentro do bar e caiu no chão, já bastante ensanguentado
; QUE assim que a vítima foi golpeada a viatura da polícia militar chegou ao local, momento em que "VITAO" saiu correndo com a faca nas mãos; QUE "CASCAO" ainda permaneceu um tempo no local (...)” (meu grifo).

Ressalta-se que a testemunha Jefferson acrescentou que a vítima foi morta na “covardia”, uma vez que a intenção de Jorge Mário era apenas separar a briga de VICTOR com o declarante (testemunha Jefferson).

Para que se possa falar em futilidade é necessário que, além de injusto, o motivo seja realmente insignificante, o que ficou demonstrado nos autos, tendo em vista que motivado em razão de uma discussão no bar, o que demonstra desproporção com a suposta reação homicida.

É sabido que os jurados votam os quesitos de acordo com a sua própria consciência, na avaliação subjetiva que cada um faz dos debates e das provas apresentadas.

Das provas colacionadas é possível concluir, ainda, que o crime foi cometido com recurso que impossibilitou/dificultou a defesa da vítima (artigo 121, §2º, IV, do CP), na medida em que atingida pelas costas de forma inesperada, desarmada e sem qualquer instrumental reativo, comprometendo o seu potencial defensivo.

Todas as testemunhas que presenciaram a facada asseveraram que ela ocorreu sem nenhuma provocação da vítima que, pelo contrário, tentava a conciliação. Além disso, conforme já ponderado, algumas das testemunhas foram bastante específicas ao afirmarem que o crime ocorreu “na covardia”, quando Jorge estendeu a mão para selar a paz, quando a vítima, ainda estava sentada e “sem tempo de reação”. Por óbvio, que desfere uma facada em alguém que estende a mão para não mais brigar o faz ao espanto da vítima, pois se ela percebesse o intuito, de certo tentaria se defender ate instintivamente.

A exclusão das qualificadoras foi submetida à apreciação dos jurados e por eles rejeitada, consoante se verifica do Termo de Votação de Quesitos. Portanto, no caso em tela, não existem dúvidas de que a decisão do Conselho de Sentença se encontra perfeitamente alicerçada nas fartas provas colacionadas aos autos, não havendo que se falar em cassação do veredicto popular.

Sendo assim, há de serem mantidas as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

DO REDIMENCIONAMENTO DAS PENAS-BASE.

A defesa de AGNER pleiteia a redução da pena-base, por considerar exacerbada pelo sentenciante, alegando para tanto a boa conduta social do réu. Requer ainda o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime, reconhecida nas circunstâncias judiciais, eis que houve
bis in idem
, uma vez a qualificadora do motivo fútil havia sido reconhecida pelos jurados.

Sem razão, contudo.

Isso porque, o aumento de pena-base na primeira fase dosimétrica operado face ao réu se deu em decorrência das balizas judiciais dos “antecedentes”, “motivos” e “circunstâncias crime”, que, diga-se de passagem, foram perfeitamente motivadas na sentença, não sendo motivo de reforma.

O mesmo recorrente também alega que houve
bis in idem
na valoração da pena, pois a magistrada considerou negativa a circunstância dos motivos do crime para fins de apenamento base e considerou a mesma circunstância fática para qualificar o crime por motivo fútil.

No entanto, a magistrada
a quo
apontou que a valoração negativa dos motivos na pena-base não teve como fundamento apenas a futilidade da razão do crime, mas também o fato do uso imoderado de substâncias entorpecentes como forma de potencialização do intento homicida. Desse modo, não há repetição maléfica, visto que há circunstâncias distintas que justificam a aplicação dos dois institutos jurídicos no caso concreto.

Desta feita, não incidiu em ofensa ao sistema trifásico de aplicação da pena, o que afasta a alegação do
bis in idem
.

Por sua vez, a defesa de VICTOR pugna o redimensionamento da pena-base ao seu patamar mínimo legal, alegando excesso na aplicação da pena.

O pleito também não prospera.

Da análise da sentença objurgada, nota-se que as justificativas empregadas pela magistrada singular para valorar à “conduta social”, os “motivos” e “circunstâncias” do crime”, foram pautadas em dados concretos presentes no caderno processual, devendo, portanto, serem consideradas idôneas.

E, não se pode esquecer que o juiz possui discricionariedade ao realizar a dosimetria da pena, de fixar a pena-base de acordo com a variação de pena prevista abstratamente no tipo penal incriminador, devendo, contudo, observar as circunstâncias judiciais do artigo 59, e o sistema trifásico previsto no artigo 68, ambos do Código Penal, como ocorreu na hipótese vertente.

Desta forma, inexiste direito subjetivo do condenado à pena-base fixada no mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais que lhes são desfavoráveis, inclusive, apenas uma circunstância valorada negativamente já é suficiente para aumentar a pena-base do mínimo legal, como no presente caso.

Neste diapasão, não merecem ser acolhidos os pleitos dos apelantes, tendo em vista que as penas-base foram aplicadas com parcimônia e equidade pela Juíza Singular, utilizando o método trifásico na forma dos artigos 68 e 59 do Código Penal, fixando as penas em harmonia com a prova colhida e o crime praticado.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.

Na segunda fase do procedimento dosimétrico, busca a defesa de VICTOR a aplicação da atenuante da confissão espontânea em favor do autor.

Vejo como lhe dar albergue.

No presente caso, VICTOR alegou em juízo que antes da consumação do homicídio havia discutido com a vítima Jorge Mário, tendo ela ameaçado o seu irmão AGNER. Ademais, argumentou que desferiu os golpes que ceifaram sua vida na tentativa de se defender, já que Jorge teria dado indícios de que pegaria o facão para matá-lo.

Portanto, em exercício de sua autodefesa, VICTOR confirmou ter investido contra o ofendido, ainda que tenha apresentando a justificativa da legítima defesa.

Neste sentido, colaciono recentes julgados do STJ considerando que a confissão qualificada fundamenta de maneira idônea a incidência da atenuante. Vejamos:

“
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA
. [...]
POSSIBILIDADE. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO.
[...]
2. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, “embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6" (AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020).
(...)” (
STJ,
AgRg no HC n. 629.152/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 10/5/2021, meu grifo).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO PARCIAL. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO NO PATAMAR DE 1/6. 1. Nos termos da orientação desta Casa, “a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena” (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se “de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento”. (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. A redução da reprimenda em razão da incidência de circunstância atenuante deve respeitar, em regra, o limite de 1/6 (um sexto), tal como operado na decisão agravada. Na hipótese, não foram declinados argumentos suficientes que pudessem justificar, com razoabilidade, a adoção de patamar inferior.
(...)” (
STJ;
AgRg-REsp 1664126/AL; 6ª Turma; Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 14/10/2021; DJe 19/10/2021, meu grifo).

Assim, entendo necessário o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito imputado ao réu VICTOR, na medida em que, quando do seu interrogatório, o acusado acabou por admitir a prática criminosa, ainda que alegando ter agido em legítima defesa, sendo suas palavras suficientes para contribuir com o convencimento do Conselho de Sentença para a elucidação do caso.

Outro não foi o entendimento do nobre Procurador de Justiça ADONIAS ZAM:

“(...) Sendo assim, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão do art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal, em favor do Apelante Victor. (...)”

Dessa forma, passo a readequar a pena do réu VICTOR.

Na primeira fase, a pena permanece tal como prolatada, 20 (vinte) anos de reclusão.

Na segunda etapa, sopesa em prol do acusado as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Desta feita, diminuo a reprimenda em 1/5 (um quinto). Nesta fase, remanesce incidente a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, pelo que aumento a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária dimensionada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, reprimenda essa que fica assim definitivamente estabelecida à míngua de demais causas de diminuição e aumento de pena.

O regime prisional fechado deve ser mantido.

DISPOSITIVO
:

Mediante tais considerações e, na esteira de entendimento da douta Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
AGNER MARIANO NUNES
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR
VICTOR MARIANO NUNES
a fim de, reconhecendo a atenuante da confissão espontânea, readequar a pena definitiva para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL, COM PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (1º APELANTE) E HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (2º APELANTE) - CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR 1º e 2º APELANTES) - INVIABILIDADE - DECISÃO QUE NÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (2º APELANTE) - NÃO CABIMENTO -REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE (1º E 2º APELANTES) - IMPOSSIBILIDADE - CONFISSÃO ESPONTÂNEA (2º APELANTE) -RECONHECIMENTO - VIABILIDADE - RECURSO DO 1º APELANTE DESPROVIDO E RECURSO DO 2º APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Não estando a decisão dos jurados contrária à prova dos autos, imperioso se manter o veredito condenatório, mormente diante da soberania inerente ao mesmo. Não há como decotar as qualificadoras reconhecidas pelos jurados com base na prova dos autos. Havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, impossível a redução da pena-base. Tendo o acusado admitido haver ofendido a integridade física da vítima do homicídio consumado, mesmo que para arguir a excludente de legítima defesa, faz jus à circunstância atenuante da confissão espontânea, pouco importando seja ou não qualificada essa confissão, basta que tenha admitido a autoria delitiva.
Recurso do 1º apelante desprovido e recurso do 2º apelante parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, negar provimento a Agner Mariano Nunes e dar parcial provimento a Victor Mariano Nunes, nos termos do voto do Eminente Relator.